Tribunal: TJSP
Processo: 2101986-60.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS: pleito para o fim de determinar a concessão dos benefícios da liberdade provisória sem fiança, mediante termo de comparecimento, alegando inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, presentes condições pessoais favoráveis e ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – afastamento – ausência de

Ementa:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS: pleito para o fim de determinar a concessão dos benefícios da liberdade provisória sem fiança, mediante termo de comparecimento, alegando inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, presentes condições pessoais favoráveis e ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – afastamento – ausência de constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA.